Tribunal: STF
Processo: HC 53552
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
- Abolição do recurso ex officio, de sentença absolutória de réu processado como incurso no art. 281 do Código Penal. Irrelevância no caso, uma vez que também houve, e foi provido, recurso voluntário do Ministério Público. Habeas corpus denegado.